Tribunal: TJMT
Processo: 0010915-10.2009.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010915-10.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA DE JESUS SILVA - CPF: 432.927.471-04 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), LURDES CAMARGO - CPF: 240.801.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR DIAS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME CAMPOS DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAES DA ROCHA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CC/2002 – POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – ORIGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPRESCINDIBILIDADE PROVA TESTEMUNHAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). 2. Um vez que no momento em que o Código Civil de 2002 entrou em vigor não havia transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada (CC/1916), deve ser observada as disposições do art. 1.238 do CC/2002. 3. A prova documental é suficiente à comprovação do exercício da posse nos moldes exigidos pela lei à caracterização da usucapião, não sendo imprescindível a prova testemunhal quando outros elementos de provas se mostraram idôneos à amparar a pretensão declaratória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0010915-10.2009.8.11.0003
– CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZA DE JESUS SILVA e JAIME CAMPOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária Qualificada
” (Proc. no 10915-10.2009.811.0003 – Código 428855), ajuizada pelos apelantes contra BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

e JORGINA NOVAIS DA ROCHA (ambos sucedidos pelos respectivos espólios no curso do processo), julgou o pedido improcedente, por considerar que “
os autores não desvencilharam-se do ônus de demonstrar, de modo seguro e induvidoso, as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça a prescrição aquisitiva
” (cf. Id no 31249978).

Os apelantes afirmam que restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião, tendo em vista que “
provaram, quando do ingresso da ação, que já possuíam a posse mansa e pacífica do imóvel pelo prazo necessário, por meio de: a) contrato de aquisição da posse, datado de 06/01/1993; b) documento público emitido pela Prefeitura de Rondonópolis/MT, datado de 31/03/1996,
(...)
; c) documento emitido pela autarquia de aguas de Rondonópolis/MT, datado de 09/10/2009,
(...)
; d) planta imobiliária e memorial descritivo do imóvel retratando que no terreno este construída uma casa de 170,16 metros
”.

Sustentam que, “
ao contrário do afirmado pelo magistrado, os réus/apelados não negaram o exercício da posse do imóvel quando da propositura da ação e pelo tempo por eles afirmado na inicial,
(já que)
apenas aludiram que a posse não era mansa e pacifica, pois um dos seus filhos havia tentado legalizar o imóvel
”, o que, porém, não significa oposição legitima à posse, tanto é que sequer há impugnação à alegação de que vem exercendo a posse da área e nem dos documentos acima listados, tendo a objeção se resumindo à falta de pagamento integral do contrato de compra e venda do imóvel. Afirmam, ainda, que é desnecessário o computo do tempo de posse dos antecessores, pois “
exercem a posse mansa e pacifica do imóvel por mais tempo que exige a legislação
”.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e dada a procedência do pedido, declarando-se que usucapiram o imóvel matriculado sob o n° 46.807 do SRI da comarca de Rondonópolis-MT (cf. Id no 31249980 e 31249981).

O apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id no 31250470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Jaime e Tereza Silva ajuizaram a presente ação de usucapião em desfavor dos apelados Belmiro e Jorgina da Rocha, objetivando fosse declarada a usucapião do imóvel urbano matriculado sob o n° 46.807 do SRI da comarca de Rondonópolis-MT, ante ao preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 1.238, parágrafo único, do CC/02.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

Os autores/apelantes afirmaram que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel “
desde janeiro de 1993, quando celebraram contrato de compra e venda da posse
(...)
com José Carlos Ribeiro da Silva
”, momento em que assumiram e deram prosseguimento à posse que era exercida pelo vendedor; alegaram que, ao longo dos anos, construíram uma casa de alvenaria na área, onde residem até o momento, e que providenciaram a regularização do bem junto à Prefeitura Municipal, arcando com o IPTU desde então, e o fornecimento de serviços essenciais como água e energia elétrica.

Extrai-se da petição inicial, pois, que, ao ajuizarem a ação em 22.10.2009 (cf. Id no 31248985 - Pág. 6), em tese, os autores/apelantes já se encontravam na posse do imóvel há mais de 16 anos.

Assim, sob essa perspectiva, correta é a indicação do Código Civil de 2002 como norma a ser observada, pois, apesar de a posse e o prazo prescricional terem se iniciado na vigência do Código Civil de 1916, no momento em que a nova lei civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais
da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada (CC/16, art. 550), incidindo, então, segundo às regras de transição (CC/02, art. 2.028), as estipulações do atual Código Civil, que, no que interessa ao caso, assim dispões sobre a matéria:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Citado, o réu Belmiro objetou a pretensão declaratória, aduzindo que “
os autores não possuem a posse mansa e pacifica
”,

já que nunca quitaram o contrato de compra e venda do imóvel, mesmo sendo cobrados inúmeras vezes o pagamento da dívida, o que foi feito de modo verbal, através de seu filho Denivaldo Pereira da Rocha. Sustentou que “
a ocorrência de cobrança e a falta de pagamento desconfiguraria a hipótese de usucapião
”, reiterando que “
sempre reivindicou verbalmente a posse e só não levou os autores à via judicial por respeito, já que sempre os tiveram com respeito e aguardando o recebimento do que falta para receber como pagamento do imóvel
”
.
A corré Jorgina foi citada via edital, mas nada positivou nos autos.

O feito transcorreu regularmente, observando os procedimentos específicos à ação de usucapião, sobrevindo a sentença de improcedência do pedido, que assentou sua conclusão no fundamento de que as provas dos autos não são conclusivas quanto ao efetivo exercício da posse qualificada exigida por lei, notadamente porque a posse da área não foi confirmada por nenhuma testemunha, eis que os autores dispensaram a produção desta prova.

Confiram-se o núcleo argumentativo das razões sentenciais:

“Em exame ao caderno probatório, certo é que os autores não desvencilharam-se do ônus de demonstrar, de modo seguro e induvidoso, as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça a prescrição aquisitiva, sendo certo que do contexto destes autos emerge convicção segura a evidenciar a não veracidade dos fatos afirmados na inicial.

A prova testemunhal, no caso em pauta, seria essencial para o desate da questão, todavia, a desídia com que se houveram, salta aos olhos, pois não se dignaram em trazer aquelas pessoas que poderiam dar respaldo a pretensão, portanto, não há, por mais que se queira, nenhum adminículo de prova para alicerçar o pedido. Ademais, os elementos centrados nos autos não demonstram, de forma inequívoca que os autores mantêm a posse do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local, sob n° 46.807, assim, os documentos acostado aos autos não comprovam, como frisado anteriormente, as assertivas lançadas na peça madrugadora.”

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, os autores trouxeram aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide.

A cópia do instrumento do “
Contrato Particular de Transferência de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano” mostra que, no dia
06.01.1993
, os autores compraram dos terceiros José Carlos Ribeiro da Silva e Maria de Lourdes Esteves Silva a posse de um lote urbano no Jardim Mato Grosso (cf. Id no 31248989 - Pág. 2), cuja descrita guarda muitíssima similaridade à localização do imóvel usucapiendo (decorrendo as diferença, talvez, do passar dos anos).

Cabe destaque ainda à previsão de imediata transferência da posse do imóvel aos compradores, pois, aqui já me adianto, como será retratado abaixo, cotejado com as demais provas que instruem o feito, pode-se concluir seguramente quanto à identidade da área comprada e usucapida, sendo o contrato documento idôneo para demonstrar a justificativa e o início da posse da área pelos autores.

Por sua vez, as guias de recolhimento do IPTU mostram que, no mínimo, desde o ano de 1996, os autores são os titulares e responsáveis pelo recolhimento do imposto vinculado ao imóvel; documento que corrobora à alegação de que foram os responsáveis por regularizar o bem junto à Prefeitura, e considerando que a própria guia de recolhimento consta a qualificação da contribuinte (autora Tereza de Jesus da Silva) como “
posseira
”, não é demais consignar que se cuida de prova substancial da existência da posse e, mais importante, do exercício com inequívoco ânimo de dono.

(IPTU ref. 1996 – cf. Id no 31248989 - Pág. 3)

(IPTU ref. 2009 – cf. Id no 31248991 - Pág. 3)

Some-se às guias de IPTU, as faturas de consumo de energia elétrica e de água, vinculadas ao mesmo endereço do imóvel usucapiendo, ambas emitidas em nome da autora Tereza (conta de energia de jun. de 2005 - cf. Id no 31248989 e conta de água de set. de 2009 – cf. Id no 31248991), que dão maior credibilidade à citada alegação de que os autores foram os responsáveis pela edificação de casa no local, que é/foi usado para fins de moradia.

Tem-se, ainda, o “Memorial Descritivo” e o “Levantamento Cadastral”, subscritos pelo arquiteto Laerte de Oliveira Costa, inscrito no CREA-MT sob no 1200420500, em que há descrição de existência de casa de alvenaria no imóvel usucapiendo, inclusive nas extadas medidas descritas na petição inicial (cf. Id no 31248993 - Pág. 2 e 3).

E, ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que os réus em nenhum momento negaram o exercício da posse dos autores e nem impugnara a versão dos fatos apresentada na inicial, no que se refere à compra e venda, início da posse e construção da casa. Na verdade, a contestação do réu Belmiro confirma em grande medida as assertivas autorais, uma vez que a tese central de defesa, de que o não pagamento do contrato de compra e venda seria óbice à configuração exigidos à usucapião, pressupõe a efetiva posse dos autores e a existência de um contrato de compra e venda.

Feitas essas considerações, realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que os autores usucapiram o imóvel, pois, mesmo sem a produção de provas testemunhais, cuja confirmação da posse poderia colocar uma pá de cal na discussão, os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito dos autores/apelantes.

O conjunto probatório, em especial o contrato de compra e venda e guia de imposto, permite considerar que a posse originou-se em 1993, quando da assinatura do contrato de compra e venda, ou, quando muito, em 1996, o que pouco influência no caso, pois, sob qualquer ótica, o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido, eis que incide à hipótese o prazo de 10 anos previsto no § único do 1.238 do CC, ante à destinação social dada ao imóvel para fins de moradia, e, depois, mesmo observado o prazo de 15 anos do
caput
, porque é admissível computar o tempo do transcurso do processo ao tempo do exercício da posse, e, no caso, cabe lembrar que a ação teve início há mais de 10 anos.

Não há prova de que a posse exercida pelos autores tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse, sendo vaga, solitária e desamparada de lastro probatório a alegação do réu Belmiro de que o imóvel chegou a ser reivindicado pelo seu filho à falta de adimplemento da compra e venda, e, sobre esse assunto, também vejo que não há fiapo de prova de que os autores não quitaram o referido contrato, ao contrário, consta do instrumento contratual a outorga de quitação do preço ajustado no ato da contratação pelos vendedores.

(cf. Id no 31248989 - Pág. 2)

Depois, ainda que se admitisse que a posse inicialmente se deu em caráter precário, a sua natureza com certeza mudou ao longo dos anos, na medida em que os autores permaneceram no imóvel como se deles fosse, enquanto os vendedores ou proprietários nada fizeram para cobrar a dívida ou reaver o bem, inclusive prescrevendo qualquer pretensão derivada do contrato.

Finalizo, pois, consignando que as provas não só demonstram a posse dos autores, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, como se vê da construção de casa, fornecimento de serviços essenciais ao imóvel, inscrição cadastral municipal, recolhimento dos impostos ao longo dos anos e, enfim, como o ajuizamento da presente ação.

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e declarar que os autores/apelantes usucapiram o imóvel
matriculado sob o n° 46.807 do SRI da comarca de Rondonópolis-MT. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020